Tribunal: TJMT
Processo: 0001681-05.2015.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001681-05.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PAULO AFONCO MARTINS DA SILVA - CPF: 531.624.981-04 (APELANTE), VALDIRENE FERREIRA DA SILVA PEREIRA - CPF: 998.598.821-34 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001681-05.2015.8.11.0064

APELANTE: PAULO AFONCO MARTINS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA EM FAVOR DA VÍTIMA ESTABELECIDA NA SENTENÇA – INVIABILIDADE – PEDIDO DA ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA PARA O DANO MORAL OU INDICAÇÃO DE VALOR

NA DENÚNCIA

–
QUANTUM
RAZOÁVEL – AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL COMPUTADA EM FRAÇÃO SUPERIOR À RECOMENDADA NA JURISPRUDÊNCIA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA –

DOSIMETRIA REVISTA DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

[...] Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
. (STJ, Tema 983).

“Em se tratando de atenuantes e agravantes, a lei não estabelece os percentuais de fração de diminuição e de aumento que devem ser utilizados. Em decorrência, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a fração de 1/6, mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador no momento da dosimetria da pena, de modo que, em situações específicas, é permitido o aumento superior a 1/6, desde que haja fundamentação concreta. [...]”
(STJ, AgRg no REsp 1822454/GO).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001681-05.2015.8.11.0064

APELANTE: PAULO AFONCO MARTINS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Paulo Afonço Martins da Silva, contra sentença que o condenou à pena de 2 (dois) meses de detenção, em regime aberto, além de indenização à vítima no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por infração ao art. 147 do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006 (ameaça no âmbito doméstico e familiar).

Em suas razões, assevera que: 1) “
o
juiz somente poderá fixar um quantum indenizatório mínimo se existirem provas que demonstrem os prejuízos sofridos pela vítima em decorrência do crime
” (sic); 2) o apelante não teve oportunidade de contraditar o valor da condenação, o que afronta o direito à ampla defesa e ao contraditório (
Id. 26215486).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id. 26215487).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id. 33000473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020